Tribunal: TJDFT
Processo: 0771513-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. ACTIO NATA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o requerido a pagar à parte autora: a) a quantia de R$ 7.134,00 que equivale ao valor do auxílio - alimentação (R$ 394,50) somado ao auxílio - saúde (R$ 200,00), multiplicado pelo número de meses da
licença-prêmio não usufruída (12 meses), a título de complementação do valor que já fora solvido; e, b) a importância equivalente, apenas, à CORREÇÃO MONETÁRIA, referente ao período de 16/01/2017 (data da aposentadoria) até 11/2019, incidente sobre a quantia de R$ 154.374,84. Em suas razões, aduz prejudicial de prescrição, visto que a aposentadoria ocorreu há mais de cinco anos do ajuizamento da demanda. Assim, sustenta a inexistência de causa suspensiva prescricional e que a prescrição suscitada está em conformidade com o decidido pelo STJ no tema 516 de recursos repetitivos.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (id 62165309).
III. O STJ fixou a tese 516 de recursos repetitivos, nos seguintes termos: “A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público”. Todavia, aquela tese aborda situação distinta da hipótese em apreço. Isso porque, no caso concreto, a parte autora se aposentou no ano de 2017, enquanto que apenas em 11/2019 iniciou o recebimento dos valores devidos à título de conversão de licença-prêmio em pecúnia. IV. Ocorre que no processo de aposentadoria a parte autora tinha ciência apenas do reconhecimento administrativo acerca do número de meses de licença-prêmio a serem convertidos em pecúnia (ID 62165298), enquanto que apenas no momento do pagamento é que teve conhecimento acerca do montante inferior ao devido, tanto em decorrência da ausência da inclusão do auxílio-alimentação e auxílio-saúde na base de cálculo do montante devido, quanto pela inércia para o início do pagamento do valor devido. Assim, de acordo com o princípio da actio nata, o prazo prescricional tem início com a inequívoca ciência da violação ao direito, pois é a partir daí que nasce a pretensão passível de ser deduzida em juízo. Portanto, considerando que apenas no momento do início do pagamento daqueles valores (novembro de 2019) é que a parte autora teve ciência do montante inferior ao que seria correto, não há que se falar em prescrição face o ajuizamento da demanda em dezembro de 2023. Prejudicial de prescrição afastada.
VII. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.